Tribunal: TJMT
Processo: 0002569-62.2018.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002569-62.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOELSON LISBOA - CPF: 082.271.711-50 (APELANTE), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILSA DA ROCHA SANTOS - CPF: 042.992.931-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO E REDUÇÃO DA PENA - AUTORIA DO AUTOR DOS DISPAROS QUE OCASIONARAM A MORTE DA VÍTIMA RECONHECIDA PELO

CONSELHO DE SENTENÇA - APELANTE NÃO ABSOLVIDO - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS -
OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADO DO TJMT – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE ETÁRIA NA SENTENÇA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE PREPONDERANTE – FRAÇÃO DE 1/12 – ARESTOS DO STJ E TJMT.

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 3)

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

A atenuante etária prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual ostenta natureza objetiva, ligada ao meio de execução do crime (STJ, HC n. 557839/ES; TJMT, Ap n. 0009842-41.2013.8.11.0042).

No concurso de agravantes e atenuantes, a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para a menoridade relativa mostra-se proporcional (STJ, AgRg no REsp n. 1896157/MG; TJMT, Ap n. 0005984-14.2017.8.11.0025; TJMT, Revisão Criminal n. 1015200-52.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002569-62.2018.8.11.0033 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S): JOELSON LISBOA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOELSON LISBOA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE N.U 0002569-62.2018.8.11.0033 - Código 82640), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (ID 72112950).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) teria direito à atenuante da menoridade relativa.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 72112976).

A 1ª PROMOTORIA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 72112983).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Acusado condenado nas penas do art. 121, §2°, incisos II e IV – Irresignação defensiva: Pretendida a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos, quanto a autoria delitiva – Improcedência – Existência de elementos probatórios que dão suporte ao édito condenatório – Pleito alternativo: Redução da pena imposta em reconhecimento e aplicação à atenuante da menoridade relativa – Impossibilidade – Atenuante reconhecida na sentença e compensada com a circunstância agravante relativa à utilização de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido – Precedentes do STJ – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 76457480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 30 de setembro de 2018, por volta das 23h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Laranjeiras, s/n, Distrito de Brianorte, na cidade de Nova Maringá/MT, JOELSON LISBOA, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo (espingarda tipo cartucheira) contra a ofendida SILSA DA ROCHA SANTOS, causando-lhe, pois, a sua morte.

No dia dos fatos, a vítima encontrava-se sentada em um banco de madeira nas dependências da residência de sua mãe, acompanhada da genitora e do esposo, quando, em determinado momento, avistou alguém entrando pelos fundos de sua casa.

A partir daí, a vítima aproximou-se dos fundos de sua residência, quando, então, fora atacada inesperadamente por JOELSON LISBOA com disparos de arma de fogo (recurso que dificultou e/ou impossibilitou a possibilidade de defesa).

Apurou-se que JOELSON LISBOA desenvolveu o comportamento criminoso impelido por motivação fútil, já que a vítima não havia adimplido uma dívida de valor no montante de R$ 20,00 (vinte reais).

No desdobramento dos fatos, a vítima fora socorrida pelos familiares e encaminhada à unidade de saúde.

Durante o atendimento médico, a ofendida informou no sentido de que JOELSON LISBOA teria sido o autor dos disparos de arma de fogo.

Por conta dos graves ferimentos suportados, a vítima morreu antes mesmo de chegar à unidade hospitalar sediada na cidade de Sorriso/MT.

Uma vez acionados, os policiais militares FLÁVIO DE ABREU ROCHA e WESFERSON GOMES PAIVA empreenderam as diligências pertinentes e lograram êxito em encontrar e prender em flagrante delito JOELSON LISBOA.

Ante o exposto, incursa está a conduta de JOELSON LISBOA nas disposições constantes do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - ID 72111977).

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1.° No dia 30 de setembro de 2018, por volta das 23h00, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Laranjeiras, s/n, Distrito de Brianorte, na cidade de Nova Maringá/MT, a vítima SILSA DA ROCHA SANTOS recebeu disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões que deram causa à sua morte?

Resultado da votação

(04) SIM (--) NÃO

2.° O acusado JOELSON LISBOA concorreu para o crime, desferindo o disparo de arma de fogo contra a vítima SILSA DA ROCHA DOS SANTOS?

Resultado da votação

(04) SIM (03) NÃO

3.º O jurado absolve o acusado JOELSON LISBOA?

Resultado da votação

(03) SIM (04) NÃO

4.º O denunciado JOELSON LISBOA agiu por motivo fútil, já que desferiu disparo de arma de fogo em desfavor da vítima SILSA DA ROCHA SANTOS, devido o não adimplemento de uma dívida no valor montante de R$ 20,00 (vinte reais)?

Resultado da votação

(04) SIM (03) NÃO

5.º O acusado JOELSON LISBOA agiu mediante recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa da vítima, já que fora atacada inesperadamente?

Resultado da votação

(04) SIM (02) NÃO”
(ID 72112963).

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Ante o exposto, atenta à decisão soberana dos jurados, CONDENO o acusado JOELSON LISBOA vulgo "ZUMBI' [...] pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, razão pela qual passo à dosimetria da pena a ser imposta ao acusado.

II-DOSIMETRIA

A pena in abstrato prevista para homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, conforme preceito secundário do art. 121, § 2.º do Código Penal, sendo considerado o motivo fútil para qualificar o delito (art. 121, § 2.º inciso II, do Código Penal).

a) Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade está comprovada, sendo a reprovabilidade da conduta do réu normal à espécie. Não há nos autos registro de antecedentes frente ao disposto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.

Da mesma forma, não existem no feito elementos suficientes para se aferir a sua conduta social e afirmar que sua personalidade é voltada para a prática delitiva;

O motivo do crime foi fútil, mas esta circunstância foi considerada para qualificar o delito, assim deixo de valorá-la nesta fase, não sendo, portanto, fundamento para aumento da pena base nesta fase da dosimetria;

As circunstâncias do delito são desfavoráveis, já que ocorrido de inopino, na calada da noite, no recinto de sua residência, local onde a vítima deveria ter o sentimento de segurança, porém, foi alvejada;

As consequências do crime, ‘extrapenais’ foram graves, ante a perda repentina de uma vida humana, o que causou imediato abalo familiar, deixando a vítima 6 filhos menores de idade, e evidente repulsa social gerada pela total reprovação da conduta;

Por fim, não há evidências de que o comportamento da vítima contribuiu para o delito, e, portanto, também não há o que se valorar para o aumento da pena base.

[...]

Para o delito de homicídio qualificado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, FIXO A PENA-BASE EM 15 (QUINZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

b) Causas Agravantes e Atenuantes:

Conforme pode ser observado nos autos, o réu nascido em 05.07.2000 possuía 18 (dezoito) anos de idade a época dos fatos (data dos fatos 30.09.2018), portanto, deve ser reconhecida em seu favor a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Por outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a circunstância agravante de ter o agente cometido o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Deste modo, considerando que ambas as circunstâncias, uma atenuante e uma agravante, são preponderantes, a teor do art. 67 do Código Penal, de cunho subjetivo, relacionadas à personalidade do agente, serão compensadas.

Desta forma, mantida a pena anteriormente fixada em 15 (QUINZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

c) Causas de Aumento e Diminuição de Pena:

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem considerada.

Desta forma, à míngua de outras causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, torno a PENA EM CONCRETO DEFINITIVA PARA O CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO EM 15 (QUINZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

III- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2.º, “a” do Código Penal).

[...]c) O réu encontra-se preso desde 01.10.2018, até esta data. Período este de custódia cautelar que deverá ser considerado para fins de estabelecimento do inicial regime prisional de cumprimento da pena numa espécie de antecipada detração penal. Mas que neste caso, feito esse exercício aritmético, não altera o aludido regime estabelecido. Inteligência do § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal.

[...]e) O sentenciado se encontra preso em razão da decretação da prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 282 do Código de Processo Penal, sendo que não houve até o presente momento processual qualquer mudança no quadro fático que pudesse ensejar na revogação da prisão cautelar, razão pela qual nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que ensejaram sua prisão preventiva, com fundamento no art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal.”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 72112950).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia (fl. 61, ID 72111977), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Flávio de Abreu Rocha, policial militar (fl. 16, ID 72111977), Wesferson Gomes Paiva, policial militar (fl. 18, ID 72111977), Adilson Siriaco Pereira, esposo da vítima (fl. 68, ID 72111977), Oreniva da Rocha Santos, genitora da vítima (fl. 70, ID 72111977), Alvonir Ilha, motorista da ambulância (fl. 66, ID 72111977), Zailton Justino dos Reis, testemunha (fl. 67, ID 72111977), bem como o interrogatório do apelante JOELSON LISBOA (fl. 20, ID 72111977).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adilson Siriaco Pereira, esposo da vítima, Oreniva da Rocha Santos, genitora da vítima,

Flávio de Abreu Rocha e Wesferson Gomes Paiva, policiais militares, Massao Paulo Watanabe, médico responsável pela confecção do Exame de Necropsia, Zailton Justino dos Reis, testemunha, Amanda Santos Lima, testemunha, Leonardo Santos Lima, testemunha, e do apelante (fl. 144 - ID 72111977).

Na sessão plenária, foram ouvidos Flávio de Abreu Rocha, policial militar (Relatório de Mídias - ID 72112962), Wesferson Gomes Paiva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 72112962), Claudiana Rodrigues Santos, irmã da vítima, (Relatório de Mídias - ID 72112962), Amanda Santos Lima, testemunha (Relatório de Mídias - ID 72112962), Leonardo

Santos Lima, testemunha (Relatório de Mídias - ID 72112962), Maria Estela Marques, testemunha (Relatório de Mídias - ID 72112962), Francisca Batista da Costa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 72112962) e o apelante (Relatório de Mídias - ID 72112962).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 30.9.2018, por volta das 23h, Silsa da Rocha Santos [vítima] estava sentada em um banco de madeira na residência de sua genitora, oportunidade em que foi atingida por 8 (oito) disparos de arma de fogo, os quais lhe causaram lesões na região peitoral e óbito (fls. 8 e 31, ID 72111977). Realizada investigação pela Delegacia de São José do Rio Claro/MT, apurou-se que o apelante, que reside em uma casa vizinha ao local dos fatos, teria desferido tiros contra a vítima com uma espingarda [não localizada], em razão desta não ter adimplido uma dívida no valor de R$20,00 (ID 72111977);

- a distância entre a casa da genitora da vítima e a residência do apelante, é de
“aproximadamente 100 (cem) metros”
, bem como o local
“local em quem a vítima foi atingida, fica totalmente escuro a ponto de não dar para enxergar uma pessoa num raio de 5 (cinco) a 10 (dez) metros”
(fl. 198, ID 72111977), conforme diligência realizada pelo Oficial de Justiça Carlos Augusto de Souza, com o acompanhamento do Dr. José Maria Mariano [advogado do apelante] e do policial militar Flávio de Abreu Rocha;

- Flávio de Abreu Rocha [policial militar] afirmou, em Juízo e na Sessão Plenária, que a guarnição militar [composta por ele e pelo policial militar Wesferson Gomes Paiva] foi informada pela vítima que
“quem tinha atirado nela era o Joelson, conhecido como ‘Zumbi’”
e, ao chegarem na casa do apelante, efetuaram a prisão em flagrante (IDs 72111977 e 72112962);

- Wesferson Gomes Paiva [policial militar] detalhou, no Tribunal do Júri, que, ainda na ambulância, após a vítima relatar que “Zumbi” seria o responsável pelos disparos, a questionaram se ela tinha certeza quanto à autoria e ela disse que sim (IDs 72111977 e 72112962);

- Alvonir Ilha [motorista da ambulância] relatou, na fase judicial e perante os jurados, que presenciou o momento em que a vítima disse aos agentes policiais que o apelante
“estava com a espingarda escondida”
e efetuou os disparos (IDs 72111977 e 72112962);

- Oreniva da Rocha Santos [genitora da vítima] declarou, em Juízo, que seu genro [Adilson Siríaco Pereira] e sua filha estavam em sua residência quando avistaram
“um vulto no fundo da casa”
e
“ela levantou, foi pra ver, daí eu continuei sentada”
; que, logo após, ouviu os tiros e a vítima, ao correr em sua direção, gritou
“mãe, atiraram em mim”
, bem como relatou, aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que “Zumbi” era o autor dos disparos, com quem a ofendida havia discutido dias antes por causa de uma dívida de R$20,00 (vinte reais) (ID 72111977);

- Adilson Siríaco Pereira [esposo da vítima] afirmou, na audiência de instrução, que sua esposa foi até os fundos da casa para ver quem havia adentrado, ouviu os disparos e visualizou a vítima ensanguentada (IDs 72111977 e 72112962);

- o apelante negou a autoria em todas as fases da persecução penal. No Tribunal do Júri, detalhou, ainda, que não possuía desavenças com a vítima (IDs 72111977 e 72112962).

Dito isso, vejamos.

O Tribunal do Júri reconheceu que o apelante
“concorreu para o crime, desferindo o disparo de arma de fogo contra a vítima Silsa da Rocha Santos”
(2º Quesito) e não o absolveu (
3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações judiciais dos policiais militares Flávio de Abreu Rocha e Wesferson Gomes Paiva, Alvonir Ilha [motorista da ambulância], os quais presenciaram a vítima indicar o apelante como autor dos disparos que lhe causaram a morte, bem como nos depoimentos de Oreniva da Rocha Santos [genitora da vítima], no sentido de que ambos se desentenderam por uma dívida de R$20,00 (IDs 72111977 e 72112962).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Sublinhe-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nessa vertente são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

Em conclusão, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

No tocante à menoridade relativa, o Juízo singular reconheceu a incidência da referida atenuante e compensou-a a integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Todavia, a atenuante etária prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual ostenta natureza objetiva, ligada ao meio de execução do crime (STJ, HC nº 557839/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.6.2020; TJMT, Ap nª 0009842-41.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.2.2019).

No concurso de agravantes e atenuantes, mostra-se proporcional a incidência da fração de 1/12 (um doze avos) para a menoridade relativa, consoante diretriz jurisprudencial e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no REsp n. 1896157/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 17.12.2020; TJMT, Ap n. 0005984-14.2017.8.11.0025 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 13.4.2021; TJMT, Revisão Criminal n. 1015200-52.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 13.11.2020).

Nesse quadro, a pena-base [15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão] deve ser reduzida na fração de 1/12 (um doze avos), de modo a redimensionar a pena provisória para 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de reclusão, mantido o regime inicial fechado diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reprimenda imposta (CP, art. 33, §2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena em 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021